Tribunal: TJES
Processo: 5003805-27.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003805-27.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOSE CARLOS JORGE
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN / ES. BAIXA DE GRAVAME. IMPOSSIBILIDADE DA BAIXA SER EFETUADA NA VIA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS POR FORÇA LEGAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

RECURSO INOMINADO nº 5003805-27.2023.8.08.0047

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO

RECORRIDO: JOSÉ CARLOS JORGE

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, rejeito-a, visto que eventuais alterações das informações do veículo terão que ser realizadas pelo DETRAN/ES.

Quanto ao mérito, em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequado o comando sentencial aqui vergastado, mantenho-o por seus próprios fundamentos.

Digo isso porque, de fato, o autor / recorrido faz jus à baixa do gravame constante no veículo de sua propriedade, qual seja Honda Titan 16 EX, placa PPN 7G34.

Conforme pode ser observado no documento de ID 11583301, o veículo se encontra licenciado no Detran / ES, constando inclusive a restrição à venda em favor de Start Motos COM E SERVICOS LTDA ME.

Dessa forma, tendo a parte autora comprovado que o veículo se encontra quitado, é devida a baixa do gravame em favor da empresa Start Motos COM E SERVICOS LTDA ME, no veículo Honda Titan 16 EX, placa PPN 7G34, haja vista a impossibilidade da própria empresa proceder com a baixa, conforme entendimento do juízo a
quo
.

Assim e sem mais delongas,
nego provimento
ao recurso.

Sem custas por força legal.

Condeno a parte recorrente em honorários advocatícios, os quais fixo em
R$
1.000,00
, nos termos do art. 85, § 8° do CPC.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)